Tribunal: TJDFT
Processo: 0714401-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MULTA TRABALHISTA. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O plano de recuperação judicial tem natureza contratual, não sendo possível ao Judiciário imiscuir-se na viabilidade econômica do acordo firmado entre a empresa/recuperanda e seus credores, salvo em caso de infração às exigências legais (Precedente do STJ).

2. Havendo previsão no plano de recuperação judicial de que as multas previstas nos arts. 467 e 477, da CLT não integrarão o valor do crédito prioritário, não é possível autorizar a sua habilitação.

3. Negou-se provimento ao apelo.